Tribunal: TJMT
Processo: 1045202-26.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045202-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA LUIZA MARTINS DAVID - CPF: 005.233.900-92 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A CINCO HORAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, fixando o valor em R$ 1.000,00, em razão de atraso de voo que resultou em chegada ao
destino final
com aproximadamente 5 horas de atraso em relação ao horário originalmente contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 1.000,00) deve ser majorado para atender ao caráter punitivo e pedagógico da indenização, conforme pleiteado pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. No caso concreto, embora tenha ocorrido atraso superior a 4 horas, não há comprovação de circunstâncias excepcionais que caracterizem dano moral indenizável, como situações vexatórias, perda de compromissos inadiáveis ou ausência de assistência material adequada.

5. Apesar da ausência de elementos que justifiquem a indenização por danos morais, o valor fixado na sentença deve ser mantido em respeito ao princípio non reformatio in pejus, uma vez que o recurso foi interposto apenas pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O atraso de voo, mesmo superior a 4 horas, não gera dano moral presumido, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que extrapolem o mero aborrecimento. 2. A manutenção de valor indenizatório, ainda que não se reconheça a ocorrência de dano moral, justifica-se pelo princípio non reformatio in pejus quando o recurso é interposto exclusivamente pela parte autora."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3°; CPC, art. 85, §8°.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ, REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019; TJMT, N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
:
1045202-26.2025.8.11.0001

Origem
: 7
°
Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Recorrente
: Ana Luiza Martins David

Recorrido
: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Ana Luiza Martins David
ajuizou

reclamação

em
face da Azul Linhas
Aéreas
Brasileiras S/A.
Noticiou

que
: a)
adquiriu

passagem

aérea
para o
trecho
Santo Ângelo/RS a Cuiabá/MT com
conexões

em
Porto Alegre/RS e Guarulhos/SP, com
embarque

previsto
para 04/10/2023
às
13h55min e
chegada

ao

destino
final
às
19h30min do
mesmo

dia
; b) o
voo

referente

ao

trecho
Guarulhos/SP a Cuiabá/MT
sofreu

atraso
, o
que

ocasionou
a
perda
do
voo
; c)
foi

reacomodada

em
outro
voo
,
chegando

ao

destino
final
somente

às
01h05min do
dia
05/10/2023, com
mais
de 5 horas de
atraso
.
Requereu

indenização

por

dano

mora
l
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
c
oncluiu

que
: a)
restou

incontroverso

que
o
voo
da
autora

sofreu

atraso
, pois chegou
ao

destino
final
às
01h12min do
dia
05/10/2023, com
aproximadamente
5 horas e
meia
de
atraso

em

relação

ao

voo

originalmente

contratado
;
b
) o
atraso
é superior
ao

considerado

aceitável
pela ANAC,
que
é de
quatro
horas;
c
) as
alegações
de
condições

climáticas

constituem

problemas

operacionais

inerentes

ao

risco
da
atividade

desempenhada
pela
empresa
de
transporte

aéreo
; e
d
) o
atraso
de
aproximadamente

cinco
horas e
meia
é
suficiente
para
caracterizar

dano
moral.
Julgou parcialmente procedente a ação para
conden
ar
a
empresa
reclamada

ao

pagamento
de
R$
1.000,00
,
a título de dano moral
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou

que
: a)
o
valor
arbitrado
a
título
de
danos

morais
é
irrisório
e
não

atende

ao

caráter

punitivo
e
pedagógico
da
indenização
;
e
b)
a

empresa

aérea

possui

conduta

contumaz
, o
que

pode
ser
verificado
pela
quantidade
de
ações

judiciais

envolvendo

os

mesmos

fatos
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para

majorar

a

indenização

por

danos

morais
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 315211389/PJe2)
,
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
pares.

Passo à
análise
das
matérias

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano moral.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no
que

couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de
que
as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
,
que

não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre
que

os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em

que
a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...) "(STJ//
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, a parte Recorrente alega que sofreu danos morais em decorrência do atraso de voo operado pela Recorrida, que resultou em chegada ao
destino
com aproximadamente 5 (cinco) horas de atraso em relação ao horário originalmente contratado.

Conforme se verifica dos autos, a parte reclamante adquiriu passagem aérea com trecho de Santo Ângelo/RS a Cuiabá/MT, com conexões em Porto Alegre/RS e Guarulhos/SP, com previsão de chegada ao
destino
às 19h30min do dia 04/10/2023. Contudo, em razão do atraso do voo, a chegada ao
destino final
ocorreu somente às 01h05min do dia 05/10/2023.

Não obstante a ocorrência do atraso, é importante ressaltar que o simples
atraso

de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero
dissabor
:

"(...)2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020)."

No mesmo sentido: STJ//
AgInt
no
AREsp
2088130 / SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da ementa do REsp 1796716/MG//, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, podem-se extrair algumas hipóteses que, somadas ao atraso superior a 4 (quatro) horas, tem potencial para provocar lesão extrapatrimonial suscetível de indenização. Confira-se:

"(...) 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros."

Em igual sentido esta Turma Recursal já se manifestou por meio de voto de minha relatoria:

"(...) 6. Dano moral. Atraso de voo. O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019). O atraso de voo de mais de 6h (seis horas), somado à ausência de assistência material e de alternativas viáveis, bem como às demasiadas alterações do voo originariamente contratado, fazendo, inclusive, com que os passageiros perdessem a van que os levaria até o destino (Rondonópolis), configura dano moral (N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024). A propósito, como bem decidido pelo primeiro grau, "não tendo o requerido comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3°, CDC), não há se falar em ausência do dever de reparar os danos causados aos demandantes, sejam eles, de ordem moral e material". (...) (N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

No caso em análise, embora tenha ocorrido atraso superior a 4 horas, não há nos autos comprovação de circunstâncias excepcionais que caracterizem dano moral indenizável. A parte
autora
não demonstrou que tenha sofrido situações vexatórias, constrangedoras ou que tenha perdido compromissos inadiáveis em razão do atraso. Também não comprovou que a Recorrida tenha deixado de prestar assistência material adequada durante o período de espera.

Conforme
alegado e evidenciado pela empresa reclamada em sua contestação,
foram fornecidos vouchers de alimentação
para a passageira
,
o que não foi impugnado especificamente pela autora
.

Contudo, considerando que a sentença reconheceu a existência do dano moral e fixou indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), e tendo em vista que o recurso foi interposto apenas pela parte autora visando a majoração do referido montante, apenas em respeito ao princípio
non reformatio in pejus
, o
quantum
fixado na sentença será mantido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), eis que
o arbitramento em percentual sobre o valor da causa resultaria em honorários irrisórios (art. 85, §8º, do CPC).

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID
315211389/PJe2
),
observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025